Tribunal: TJES
Processo: 5005664-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Causa; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005664-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIVE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME
AGRAVADO: SEBASTIAO RODRIGUES DE ALMEIDA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Súmula n.° 481, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica quando suficientemente demonstrada sua situação de hipossuficiência econômica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005664-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VIVE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME

AGRAVADO: SEBASTIÃO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VIVE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital (id 2839069 – fls. 15/17), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a retificação do valor atribuído à causa.

Em suas razões recursais, a Agravante requer (a) a reforma da decisão objurgada a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça postulada, aduzindo preencher os requisitos necessários ao seu deferimento e (b) a manutenção do valor originariamente atribuído à causa ou, subsidiariamente, a utilização do montante correspondente ao proveito econômico pretendido.

Pois bem.

Embora seja inequívoco que a pessoa jurídica possa ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98,
caput,
do Código de Processo Civil), o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual não basta, para tal parte, a mera declaração de hipossuficiência para a obtenção do benefício, mas impõe-se a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Neste passo, aquela Colenda Corte Superior editou a
Súmula nº. 481, cujo teor preceitua que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

Com efeito, a partir da documentação juntada aos autos, infere-se que a pessoa jurídica ora Agravante encontra-se inativa desde 2012, o que é corroborado pela declaração apresentada pelo respectivo contador, bem como pelas declarações de imposto de renda juntadas aos autos.

Ademais, as referidas declarações de imposto de renda também demonstram a inexistência de patrimônio social, o que corrobora as alegações recursais.

Conquanto a jurisprudência, notadamente a (jurisprudência) deste Egrégio Tribunal de Justiça, tenha se firmado no sentido de que a mera inatividade da pessoa jurídica não resulte no automático deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendo restar demonstrada, pela existência de outros elementos probatórios concomitantes, a condição de hipossuficiência alegada pela Agravante.

Por tal razão, faz
jus
a Agravante ao deferimento do benefício pleiteado.

Penso assistir razão à Agravante, de igual modo, quanto à necessidade de se adequar o valor da causa.

Consoante cediço, a teor do que dispõe o § 3º, do art. 292, do Código de Processo Civil, o “juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”.

No caso
sub examine,
restou consignado na decisão impugnada que “
[...]
através da presente ação declaratória de nulidade pretende o requerente desconstituir a sentença proferida nos autos do processo apenso nº 0012904-71.2010.8.08.0012 que julgou procedente o pedido autoral para declarar rescindido o contrato entre as partes e condenar o requerido ao pagamento das seguintes quantias:
(i)

R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) a título de dano material;
(ii)
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de dano moral;
(iii)
R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) a título de verba sucumbencial (fls. 36/42 daqueles autos), que totaliza o valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais)”
.

Ocorre que, como salientado nas razões recursais, o valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), apontados na decisão impugnada como valor da sucumbência, cuida-se, na realidade, do valor total da condenação, correspondendo à soma dos valores das indenizações por dano material e moral fixadas, como restou expressamente consignado na parte dispositiva da sentença que se pretende desconstituir(id 2839071 – fls. 16/17) com o seguinte teor:

“(...)

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido autoral
, com fulcro no art. 269, I, do CPC, para, via de consequência,
DECLARO
rescindido o contrato de compra e venda de veículo firmado entre as partes
.

Condeno
requerido ao pagamento da importância de
R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais),
a título de ressarcimento dos valores despendidos para aquisição do veículo descrito na prefacial, devidamente acrescida de juros e correção a partir do respectivo desembolso.

Condeno-a
, ainda, ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de dano moral, devidamente acrescida de juros e correção a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ), qual seja, 09 de junho de 2008 (fl. 12).

Condeno,
ainda, o demandado, ao pagamento dos consectários da sucumbência e honorários advocatícios os quais fixo a base de 10% sobre do valor total da condenação (R$ 9.900,00), face o disposto no parágrafo 3º do art. 20 do CPC.

(...)”

Denota-se, portanto, que o montante total da condenação, somada à verba honorária sucumbencial, perfaz o valor de R$ 10.890,00 (dez mil, oitocentos e noventa reais), correspondendo este valor ao proveito econômico a ser obtido pela Agravante com a pretensão de desconstituição da sentença, devendo ser considerado, portanto, para fins de atribuição do valor da causa.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para deferir o benefício da gratuidade de justiça à Agravante e determinar a retificação do valor da causa para R$ 10.890,00 (dez mil, oitocentos e noventa reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 30/05/2023

Sessão de 18/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.